Tribunal: STF
Processo: Rcl 38061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Reitere-se a intimação da parte reclamante pra que cumpra a determinação de eDOC 28, incluindo-se o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região como autoridade reclamada, no prazo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (arts. 139, IX, c/c 932, I, do Código de Processo Civil). 
    Cumprida a determinação, intime-se a parte beneficiária para nova manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente